Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722908-97.2021.8.07.0003 RECORRENTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA RECORRIDO: THIAGO MARIANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOBOY. LAUDO PERICIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE CONCLUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive por meio de perícia técnica realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, demonstra que a causa determinante do acidente foi a manobra brusca realizada pelo preposto da ré, que interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor. 2. Danos materiais, na modalidade danos emergentes, devidamente comprovados nos autos, não merecendo reparação. 3. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Na hipótese, analisando as peculiaridades do caso, em especial a extensão do dano à integridade física do autor - sequela parcial permanente em membro superior esquerdo (possui cerca de 25% de restrição dos movimentos do punho) -, aliada à atividade profissional que exercia à época do acidente (motoboy), reputa-se justo e razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo d. Juízo sentenciante. 4.Deve a ré apelante indenizar o autor apelado pelo que deixou de lucrar, no valor do seu salário devido durante o período compreendido aos meses em que o demandante ficou impossibilitado de exercer suas atividades de prestador de serviços de entrega (motoboy), interrompida em face do acidente noticiado nos autos. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 884, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, requerendo seja declarada a culpa exclusiva do recorrido e, consequentemente, afastada a indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais. Subsidiariamente, pede seja reduzida a condenação arbitrada a título de danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 884, 927, 944 e 945, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028